Tribunal: TJPA
Processo: 0006452-48.2018.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2021-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? LESÃO CORPORAL NO AMBIENTE DOMÉSTICO/FAMILIAR ? DO PLEITO ABSOLUTÓRIO ? IMPROVIDO ? COMPROVADAS NOS AUTOS A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO DELITO ? RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. 1 ? DO PLEITO ABSOLUTÓRIO: Não há o que se falar em absolvição do apelante, quando as provas dos autos comprovam a autoria e a materialidade do delito de lesão corporal no âmbito doméstico/familiar, perpetrado pelo recorrente.A materialidade do delito resta evidenciada nos autos pelo Laudo de Lesão Corporal de fls. 17/17-v ? Autos Apensos, o qual atesta que a vítima fora lesionada na mão esquerda, por ação pérfuro-cortante.Já a autoria do crime está comprovada nos autos pela narrativa da vítima, a qual é corroborada por versão de testemunha ocular, ambas prestadas em Juízo, as quais apontam como autor da facada na mão da vítima, o ora apelante, tendo o golpe ocorrido, no momento em que a vítima tentava apartar uma discussão entre o apelante e a genitora da vítima.Ressalta-se, por oportuno, que nos delitos perpetrados no âmbito doméstico/familiar, a palavra da vítima assume relevante valor probatório, mormente pela clandestinidade que envolve o cometimento deste tipo de crime, máxime quando corroboradas pelas demais provas dos autos, como no presente caso, em que o Laudo acostado aos autos, bem como, a narrativa de testemunha ocular, corroboram de maneira cristalina a narrativa da vítima. Precedentes deste E. Tribunal.2 ? RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO, nos termos do voto relator.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHEÇER DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador ? Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pela Excelentíssima Senhora Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N.º:
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0006452-48.2018.8.14.0028
APELANTE:
JOEL PEREIRA
APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL NO AMBIENTE DOMÉSTICO/FAMILIAR - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO - IMPROVIDO - COMPROVADAS NOS AUTOS A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO DELITO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.
1 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO:
Não há o que se falar em absolvição do apelante, quando as provas dos autos comprovam a autoria e a materialidade do delito de lesão corporal no âmbito doméstico/familiar, perpetrado pelo recorrente.

A
materialidade
do delito resta evidenciada nos autos pelo Laudo de Lesão Corporal de fls. 17/17-v - Autos Apensos, o qual atesta que a vítima fora lesionada na mão esquerda, por ação pérfuro-cortante.

Já a
autoria
do crime está comprovada nos autos pela narrativa da vítima, a qual é corroborada por versão de testemunha ocular, ambas prestadas em Juízo, as quais apontam como autor da facada na mão da vítima, o ora apelante, tendo o golpe ocorrido, no momento em que a vítima tentava apartar uma discussão entre o apelante e a genitora da vítima.

Ressalta-se, por oportuno, que nos delitos perpetrados no âmbito doméstico/familiar, a palavra da vítima assume relevante valor probatório, mormente pela clandestinidade que envolve o cometimento deste tipo de crime, máxime quando corroboradas pelas demais provas dos autos, como no presente caso, em que o Laudo acostado aos autos, bem como, a narrativa de testemunha ocular, corroboram de maneira cristalina a narrativa da vítima. Precedentes deste E. Tribunal.
2 - RECURSO CONHECIDO
e
IMPROVIDO
, nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHEÇER DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Excelentíssima Senhora Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém/PA
, 18 de fevereiro de 2021.

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0006452-48.2018.8.14.0028
APELANTE:
JOEL PEREIRA
APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interposto por
JOEL PEREIRA
, contra Sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que o condenou como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 129, §9º, do CPB, à pena definitiva de três meses de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto. O juízo de origem aplicou em benefício do recorrente o
sursis
, suspendendo a execução da pena privativa de liberdade do paciente por 02 (dois) anos.

Narram a exordial acusatória que:
¿que no dia 24 de dezembro de 2017, neste município, o denunciado JOEL PEREIRA, causou lesões corporais em sua enteada, a Sra. Sara Souza Oliveira.

Na data supracitada, a vítima estava em casa juntamente com o denunciado e este estava agredindo verbalmente sua genitora, nesse momento a prejudicada pediu para que ele parasse com as agressões verbais para com a sua mãe, contudo o acusado passou a xinga-la e aproximar-se cada vez mais da vítima.

Por conseguinte, o denunciado empunhou uma faca de mesa e começou a ameaça-la. A vítima, para se defender, pôs a mão esquerda à frente do seu rosto momento este em que o denunciado desferiu um golpe que cortou a sua mão com a faca. Ato contínuo, a ofendida, temendo por sua vida, correu para o quarto.

Observe-se que o acusado tentou entrar no quarto da vítima e proferia ameaças contra ela, contudo este não conseguiu entrar no cômodo. Passados alguns minutos, o denunciado desistiu e saiu da residência. (...)¿
(sic fl. 02/02-v)

A denúncia fora recebida em 20/06/2018. (fl. 04)

O processo seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença. (fls. 15/17)

Inconformado,
JOEL PEREIRA
interpôs recurso de Apelação (fl. 18), com razões recursais às fls. 19/20-v.

Aduz, em suma, que as provas dos autos são insuficientes para subsidiar a condenação do recorrente, razão pela qual, requer a absolvição.

Às fls. 21/29,
CONTRARRAZÕES
apresentadas pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso.

Coube-me por distribuição relatar e julgar o feito. (fl. 36)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
DESPROVIMENTO
do recurso. (fls. 40/42)

É o relatório, sem revisão, nos termos do art. 136, do RITJPA
.
VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, pelo que, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.
MÉRITO
DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

Não há o que se falar em absolvição do apelante, quando as provas dos autos comprovam a autoria e a materialidade do delito de lesão corporal no âmbito doméstico/familiar, perpetrado pelo recorrente, conforme será demonstrado a seguir.

A
materialidade
do delito resta evidenciada nos autos pelo Laudo de Lesão Corporal de fls. 17/17-v - Autos Apensos, o qual atesta que a vítima fora lesionada na mão esquerda, por ação pérfuro-cortante.

Já a
autoria
do crime está comprovada nos autos pela narrativa da vítima, a qual é corroborada por versão de testemunha ocular, ambas prestadas em Juízo, as quais apontam como autor da facada na mão da vítima, o ora apelante, tendo o golpe ocorrido, no momento em que a vítima tentava apartar uma discussão entre o apelante e a genitora da vítima.

De forma a corroborar o raciocínio suso delineado, vejamos as narrativas prestada em Juízo (mídia audiovisual fl. 13):
SARA SOUZA OLIVEIRA - VÍTIMA:
que o réu estava discutindo com a mãe da depoente; que a vítima tentou intervir na briga, e foi quando o réu partiu pra cima desta, momento no qual esta achava que levaria um soco e colocou a mão para se defender, mas em verdade nesse momento o réu desferiu uma facada que atingiu a sua mão (a vítima mostrou em Juízo a marca da lesão); que depois a vítima correu para o quarto, mas o réu ainda correu atrás da vítima, mas esta conseguiu se trancar no local (...).
JANEIDE SILVA OLIVEIRA - TESTEMUNHA INFORMANTE OCULAR - MÃE DA VÍTIMA
: que no dia dos fatos estavam comemorando o natal, e começou uma discussão entre a depoente e o réu; que então o réu partiu pra cima da vítima, momento no qual a vítima tentou intervir; que quando se deu conta a vítima já tinha informado que o réu havia lhe furado; que houve uma discussão entre a vítima e o réu, em razão desta ter tentado apartar a briga; que no mesmo dia dos fatos o réu foi embora da casa em que viviam; que o réu ainda chegou a ameaçar a vítima no momento da sua saída da casa; (...)

Ressalta-se, por oportuno, que nos delitos perpetrados no âmbito doméstico/familiar, a palavra da vítima assume relevante valor probatório, mormente pela clandestinidade que envolve o cometimento deste tipo de crime, máxime quando corroboradas pelas demais provas dos autos, como no presente caso, em que o Laudo acostado aos autos, bem como, a narrativa de testemunha ocular, corroboram de maneira cristalina a narrativa da vítima.

Na mesma esteira de raciocínio, vejamos a jurisprudência deste E. Tribunal:
APELAÇÃO PENAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - ART. 129,§9º DO CPB - TESE DA DEFESA -ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - APLICAÇÃO DO PRINCIPIO DO IN DUBIO PRO REO - INVIABILIDADE - EVIDÊNCIAS NOTORIAS E INSOFISMÁVEIS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE ILICITAS - DECLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL CULPOSA - IMPOSSIBILIDADE - DOLO CARACTERIZADO - VIOLÊNCIA EFETIVAMENTE PERPETRADA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.
I - Constam dos autos que no dia 19/11/2012, por volta das 23h30min, vitima e acusado estavam na casa de uma amiga do réu, quando iniciaram uma discussão, ocasião em que o réu passou a ofender a vitima com palavras, socos, tapas, empurrões e puxões de cabelo, causando as lesões descritas no laudo pericial (fls.09-apenso). Nessas condições restou configurado a pratica do crime de Lesão Corporal Qualificada (art. 129, § 9º do CPB);
II -
Neste caso, a palavra da vítima se constituiu de especial relevância para comprovar a ocorrência de mais um crime cometido com violência doméstica, não havendo elementos nos autos que a contrarie ou desacreditá-la, mormente quando amparada por outros elementos de convicção, como a prova testemunhal e o laudo pericial
(fls.09-apenso). Logo, diante das contundentes evidências colacionadas aos autos, quedou-se a tese defensiva de insuficiência de provas;
(...)
V - Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
(APC. 0009900-50.2013.8.14.0401, Acórdão n. 188.125, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Publicado em 09/04/2018)
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 129, §9º, DO CP C/C A LEI MARIA DA PENHA. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA ACERCA DA AUTORIA DELITIVA. LESÕES DEMONSTRADAS PELA PROVA TESTEMUNHAL E MATERIAL.
PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA EM CRIMES COMETIDOS NO ÂMBITO DOMÉSTICO
. TESTEMUNHAS OCULARES DA AGRESSÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.
Em se tratando de delitos que envolvem questões domésticas, que geralmente ocorrem às ocultas, longe dos olhares de terceiros, a palavra da vítima se apresenta como importante elemento constitutivo da prova, mormente quando a versão apresentada por ela se encontra harmoniosa com o contexto probatório do processo e a negativa de autoria por parte do autor se encontra totalmente isolada nos autos.
2. In casu, a palavra da vítima, aliada às declarações das testemunhas oculares e ao laudo pericial, formam um conjunto amplo e seguro a respeito do crime, no sentido da prática de lesões corporais no âmbito doméstico, afastando-se o pleito absolutório.
3. A prova testemunhal é uníssona em indicar a ocorrência de lesões corporais na vítima, o que se coaduna com o laudo pericial realizado na vítima no dia 13/03/2011, somente 02 (dois) dias após a ocorrência do fato criminoso, logo, as lesões ainda eram visíveis no rosto e no corpo de Benedita. Os relatos da ofendida mostram adequação às lesões indicadas no laudo pericial carreado aos autos, demonstrando concatenação entre a prova testemunhal e a material.
4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
(APC 0004369-57.2011.8.14.0006, Acórdão n. 187.922, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Publicado em 06/04/2018)
DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto relator.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, 18 de fevereiro de 2021.
_____________________________________
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator